Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Execução penal. Pena restritiva de direito: prestação pecuniária. Condenação superveniente a pena privativa de liberdade. Cumprimento simultâneo. Incompatibilidade.
A condenação superveniente por outro crime leva à conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo ao apenado em regime aberto (STJ, tema 1.106). Se o apenado foi condenado no regime fechado, é incompatível o cumprimento simultâneo dessa com a pena restritiva de direito. Agravo não provido.